Tribunal: CARF
Processo: 10880.902921/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.902921/2011-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.039 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Assunto
PERDCOMP
Recorrente
BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para sobrestamento do feito até decisão definitiva quanto ao
direito creditório no âmbito dos processos 19679.006987/2005-44 e 13807.005408/2005-57.

(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada contra Despacho Decisório (e-fls. 02/13) que
indeferiu crédito e compensação invocado pela contribuinte, que consta das DCOMP no
38200.92576.131207.1.7.02-7929 e 20244.25174.270706.1.3.02-2336 (e-fls. 2/6), que não
reconheceu direito creditório a título de saldo negativo do IRPJ referente ao ano calendário 2005,
que pretendia compensar débitos das estimativa de IRPJ (maio/2006 e junho/2006) e de CSLL
(maio/2006). O Despacho Decisório indeferiu o pedido de compensação, pois apesar de
confirmar parte da retenção e parte da estimativa, não foi suficiente para dar origem ao saldo
negativo pleiteado. Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir parcialmente o relatório
da decisão recorrida (e-fls. 299 e ss):
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório
no 912671232, emitido sob a jurisdição da Derat São Paulo, para não homologar as
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902921/2011-65
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.039 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902921/2011-65

compensações formalizadas nas DCOMP no 38200.92576.131207.1.7.027929 e
20244.25174.270706.1.3.022336,com o saldo negativo de IRPJ do Exercício 2006 (ano-
calendário 2005), no valor original de R$ 537.705,19.
Segundo a decisão recorrida, não foram homologadas as compensações de parte das
estimativas, conforme abaixo:

Por conseguinte, as antecipações confirmadas no valor total de R$ 1.065.885,75 (R$
749.684,54 de IRRF + R$ 242.932,82 de Estimativas Pagas + R$ 73.268,39 de
Estimativas Compensadas) não se revelaram suficientes para a apuração do saldo
negativo no período, tendo em conta o IRPJ devido de R$ 1.705.218,96.
Cientificada da decisão pelo Edital, de fls. 09/13, afixado em 05/04/2011, e intimada a
pagar os débitos cuja compensação fora não homologada, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade de fls. 28/38, em 27/12/2011, na qual invoca em sua
defesa as seguintes razões de fato e de direito.
Afirma que teria tomado ciência do despacho decisório apenas em 28/11/2011.
Diz que as compensações formalizadas nas DCOMP no
16504.00408.220705.1.7.023776
(jan/2005)
e
11619.11874.220705.1.7.029902
(fev/2005) teriam sido apreciadas no âmbito do processo no 10880.900266/201020.
Tais compensações, assim como as apreciadas nos processos no 19679.006987/200544
(mai/2005) e 13807.005408/200557 (jun/2005) teriam sido não homologadas, mas
foram objeto de manifestações de inconformidade, ainda não apreciadas pela autoridade
julgadora de 1a instância.
Professa que como os processos administrativos ainda estariam em andamento, os
valores compensados estariam extintos, até que sobreviesse decisão definitiva de não
homologação. Apenas as decisões definitivas de não homologação poderiam retirar o
efeito extintivo das DCOMP apresentadas.
Contrapõe-se às cobranças dos débitos compensados nos presentes autos, porque
representam créditos tributários em discussão em outros processos.
No entendimento da contribuinte, as compensações formalizadas nas DCOMP em
litígio jamais poderiam ter sido desconsideradas, posto que a exigibilidade do crédito
tributário permaneceria suspensa pela apresentação das manifestações de
inconformidade (e eventual recurso ao CARF). Para a defesa a DRF não poderia ter
lançado de ofício os débitos extintos por compensação, nem exigir o seu pagamento, por
força da suspensão da exigibilidade.
Assevera que ao desconsiderar as manifestações de inconformidade apresentadas, a
DRF não teria observado os ditames do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com
ofensa ainda à ampla defesa, ao contraditório e ao direito à compensação.
Menciona ainda a possibilidade de decisões contraditórias naqueles processos e no
presente, se a compensação for homologada naqueles autos, e vigorar a glosa das
estimativas compensadas no saldo negativo do presente processo.
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.039 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902921/2011-65

Faz referência a decisão do STJ em que teria sido afirmada a impossibilidade de
execução fiscal (assim como de negativa de emissão de CND) de crédito tributário, com
exigibilidade suspensa, por conta de recurso apresentado contra pedido de compensação
indeferido.
Para a Impugnante, cumpre reconhecer o crédito decorrente das compensações não
homologadas, por conta da suspensão da exigibilidade, e da inexistência de decisão
administrativa definitiva.
Acrescenta ainda que o pagamento a maior ou indevido, é o fato que confere direito à
compensação, sendo irrelevante a modalidade da extinção.
Requer a homologação das compensações ou, ao menos, o sobrestamento do julgamento
dos presentes autos até que encerrados aqueles processos.
Em 23/01/2012, a contribuinte foi cientificada (cópia de AR de fls. 146) da Intimação no
59/2012 da DIORT da Derat São Paulo (fls. 145) de seguinte teor:
(...)
Por intermédio do Ofício no 04/2012 (fls. 179) da 9a Vara Federal Cível de São Paulo,
de 13/01/2012, foi encaminhada à RFB cópia de decisão liminar no Mandado de
Segurança no 002287067.2011.403.6100 (fls. 176/177), impetrado pela Bahiana
Distribuidora de Gás Ltda., contra a Delegacia da Receita Federal de Administração
Tributaria – Derat São Paulo, em que aquele juízo assim se pronunciou, em 13/01/2012,
verbis:
(...)
Conforme termo da autoridade preparadora, de 09/02/2012 (fls. 183), não teria sido
possível informar a data real do protocolo da manifestação de inconformidade
(27/12/2011), no SIEF, pois já teria sido dada ciência do comunicado de
intempestividade (23/01/2012). Como a contribuinte teria impetrado Mandado de
Segurança, a manifestação de inconformidade teria sido encaminhada como tempestiva.
Às fls. 184, em 23/02/2012, a mesma autoridade ainda informa que, apesar de
intempestiva, a manifestação de inconformidade foi encaminhada para apreciação da
autoridade julgadora, em atendimento à liminar concedida nos autos do Mandado de
Segurança no 0022870.67.2011.4.03.6100.
Em 27/02/2012, foi apresentada uma petição aditiva (fls. 186/187) para regularização da
representação processual e para apresentar recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF contra a decisão da DIORT que julgou
intempestiva a manifestação de inconformidade.
Em 11/04/2012, este órgão julgador devolveu o processo à autoridade preparadora para
juntada da sentença proferida nos autos do MS.
Às fls. 196/201, foi juntada cópia da sentença no MS, datada de 27/03/2012, em que a
segurança foi concedida em parte, porque não constava dos autos cópia do Aviso de
Recebimento AR dos Correios a fazer prova da tentativa de ciência, por via postal.
Segundo a decisão judicial, a autoridade impetrada teria apenas informado que não teria
recebido o AR, com o motivo da devolução. Diante de tal quadro fático, a intimação por
edital teria ficado prejudicada, devendo ser considerado nulo o ato de intimação, com o
consequente recebimento da manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte.
Todavia, o pedido de suspensão da exigibilidade dos débitos não teria sido concedido,
“uma vez que a suspensão da exigibilidade nos casos de apresentação de manifestação
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.039 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902921/2011-65

de inconformdidade, quando preenchidos todos os requisitos legais necessários, decorre
da própria norma, nos termos do parágrafo 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96”.
No dispositivo da sentença, constou:
(...)
O processo foi devolvido à autoridade julgadora em 17/04/2012.
Por ordem judicial, a manifestação de inconformidade foi recebida como tempestiva,
sendo dotada dos pressupostos de admissibilidade, foi também conhecida.
A decisão de primeira instância julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, homologando tacitamente por decurso de prazo a PERDCOMP
20244.25174.270706.1.3.022336
e,
no
mérito,
não
homologando
a
PERDCOMP
38200.92576.131207.1.7.027929. Assim resumiu o julgamento:

Cientificada em 16/11/2013 (e-fl. 309) da decisão de primeira instância a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 05/12/2013 (e-fl. 310), em que aduz:
- os dois processos administrativos acima referidos ainda se encontram em andamento
na esfera administrativa e, portanto, não podem ser parâmetro de fundamento para a
negativa do crédito da Recorrente, na medida em que qualquer decisão neles proferidas
é passível de reversão.
- na remota hipótese de que as compensações levadas a efeito pela Recorrente – que,
reitere-se, ainda permanecem em discussão nos autos do Processos Administrativos no
10880.958904/2013-44 e 10880.900266/2010-20 – sejam definitivamente julgadas
improcedentes, o montante exigido (isto é, o débito então compensado) será recolhido,
espontaneamente ou por meio de cobrança judicial, eis que já foi, inclusive, confessado
por meio das referidas DCOMP.
É o Relatório
Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
O recurso é tempestivo. Dele tomo conhecimento.
Limita-se o litígio à parte do crédito de saldo negativo de IRPJ do Ex. 2006 (ano-
calendário 2005), no valor de R$ 732.196,26, formado pelas estimativas cuja compensação
foram não homologadas nos processos administrativos no 10880.900266/2010-20 (jan/05 e
fev/05), 19679.006987/2005-44 (mai/05) e 13807.005408/2005-57 (jun/05), este último
apensado ao anterior.
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.039 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902921/2011-65

O processo administrativo no 10880.900266/2010-20 foi apreciado por esta
Turma de Julgamento, nesta sessão, dando-se provimento ao recurso voluntário.
Já o processo no 19679.006987/2005-44 (e o a ele apensado de no
13807.005408/2005-57), de competência da 3a Seção, já que tratam de pedido de crédito de PIS
e Cofins, encontram-se no âmbito deste CARF na atividade “a distribuir”.
Infiro que os processos são vinculados, sendo aqueles (10880.958904/2013-44 e
13807.005408/2005-57) os principais, já que tratam de crédito utilizado nos presentes autos e
este (10880.902921/2011-65) o decorrente. Deve-se, portanto, aguardar o resultado do
julgamento dos principais (10880.958904/2013-44 e 13807.005408/2005-57), na forma do inciso
II do §1o do art. 6o do RICARF.
Desta forma, voto para converter o julgamento em diligência para a vinculação
dos processos e o sobrestamento do julgamento destes autos no âmbito desta 3a Câmara, para
aguardar o julgamento dos processos principais. (processo no 19679.006987/2005-44 (e o a ele
apensado no 13807.005408/2005-57)).
Assinado digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital